Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-15.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001789-15.2018.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE: BANCO BMG SA
EMBARGADO: ANGELICA WA UTOMOREWE
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora